Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-13.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700907-13.2020.8.07.0017 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ANTONIA LIDIANE CHAVES DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS. PROCESSOS CONEXOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE “JUROS DE OBRA” POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. 1. Devem ser rejeitadas preliminares genéricas de não conhecimento de recurso, pois não declinadas as razões para tanto. 2. O art. 73, caput, CPC traz hipótese de autorização do cônjuge para propositura da ação, o que não se confunde com formação de litisconsórcio ativo necessário. Além disso, diz respeito a direito real imobiliário, matéria não tratada nos autos. A hipótese prevista no § 1o refere-se a litisconsórcio passivo e não ativo. Preliminares de litisconsórcio ativo necessário rejeitadas. 3. A questão relativa a cobrança de "juros de obra", "juros de evolução da obra", "taxa de evolução da obra" ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 996), restando fixada a seguinte tese: “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. 3.1. No caso, conforme previsto no “Contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pública, de doação de terreno e financiamento para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações – pessoa física – com recursos do FGTS, no âmbito do programa minha casa minha vida – PMCMV e do Programa Morar Bem do Distrito Federal. NR. 082.609.430”, assinado pelas partes em 30/1/2014, a data prevista para conclusão das obras seria 1/10/2014, sendo que a entrega das chaves ocorreria em até 60 (sessenta) dias a contar do término do prazo de conclusão das obras. Considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o prazo máximo para entrega das chaves seria 1/6/2015, ou seja, data anterior à cobrança realizada em julho de 2015, objeto dos presentes autos, a qual se configura, portanto, indevida. 4. Tem-se definido que mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, situações que não são intensas nem duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Assim, tem-se exigido que a ofensa a direitos da personalidade fuja à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psíquico do ofendido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. E disto decorre que, em princípio, inadimplemento contratual não enseja indenização por dano moral. 4.1. No caso, verificam-se elementos suficientes a legitimar indenização por danos morais. Tanto ANTÔNIA, com EILON tiveram seus nomes inscritos no cadastro de proteção ao crédito em razão da cobrança dos “juros de obra” no valor de R$309,09 (trezentos e nove reais e nove centavos). Tais fatos configuram dano moral in re ipsa, razão pela qual deve ser mantida a condenação. 5. Os embargos de declaração opostos por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A (apelanterequerida) apontaram omissão na sentença quanto à cobrança da taxa de juros de obra bem como em relação aos fundamentos que levaram à condenação por danos morais. Ao contrário do que afirma a construtora e consoante destacado na origem, não havia qualquer omissão nas sentenças embargadas, que detalhadamente fundamentaram a declaração de inexistência de débito, inclusive abordando repetitivo 996 do STJ, bem como a condenação por danos morais. Desse modo, correta a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015 em razão da oposição de embargos declaratórios que podem ser reconhecidos como protelatórios, uma vez que manejados com a única finalidade de rediscutir a causa, o que é manifestamente incabível na via eleita. 6. Recursos conhecidos. Preliminares de litisconsórcio ativo necessário rejeitadas e, no mérito, apelos desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, defendendo que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios, pois “tratavam da omissão na argumentação sobre a inaplicabilidade de condenação ao pagamento de danos moiras, ante a existência de mero dissabor, bem como a ausência de parâmetros para a fixação da quantia devida a título de danos morais”. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 34391728 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso, diante do acontecimento e das consequências já mencionadas (inscrição na SERASA), razoável o valor fixado em sentença - R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação (...) Nos embargos de declaração opostos por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A (apelante/requerida) – ID 26549276, processo n. 0700907-13.2020.8.07.0017 e ID 26549476, processo n. 0700908- 95.2020.8.07.0017 – afirmada omissão na sentença quanto à cobrança da taxa de juros de obra, bem como em relação aos fundamentos que levaram à condenação por danos morais. Ao contrário do que afirma a construtora e consoante destacado pelo juízo de primeira instância, não havia qualquer omissão nas sentenças embargadas, nas quais detalhadamente fundamentada inexistência de débito justificador de inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito, inclusive abordando o recurso repetitivo 996 do STJ, bem fundamentada a condenação por danos morais (...)” (ID 31272767). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE A SÚMULA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. EXTINÇÃO POR LEI ESTADUAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. (...) 5. No julgamento dos aclaratórios, a Corte de origem consignou (fls. 186-190, e-STJ): "Não se extrai qualquer obscuridade no julgado, tendo restado devidamente claras as razões pelas quais este Órgão Julgador chegou à conclusão do reconhecimento da prescrição de fundo de direito, o que, por conseguinte, ocasionou a prejudicialidade das demais teses apresentadas, fato este expressamente consignado no decisum (...) Da simples análise das razões recursais, constata-se o mero inconformismo da embargante. É de fácil percepção que o acórdão de fls. 141/152 analisou de forma exaustiva as peculiaridades do caso concreto, como alhures asseverado e, por restar insatisfeita com o resultado obtido, insiste em levar adiante a discussão, numa mera tentativa de reexaminar a justiça do julgado, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração. Como já afirmado, o recurso de embargos de declaração limita-se às hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022, do CPC/2015. Assim, diante do nítido intuito protelatório dos presentes embargos de declaração, que objetivam rediscutir matéria claramente decidida em sede recursal e confirmada em sede de embargos declaratórios, aplico multa de 0,12% (zero vírgula doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC/2015. Do exposto, CONHEÇO do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, ante a inexistência de qualquer vício do julgado, aplicando multa de 0,12% (zero virgula doze por cento) sobre o valor da causa, em virtude de os embargos serem protelatórios. É como voto." 6. Assim, por entender o Tribunal a quo que os Embargos de Declaração eram protelatórios, esclareço que modificar tal conclusão, de modo a acolher a tese da recorrente demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. A propósito: AgInt no REsp 1.920.415/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 7.10.2021; AgInt no AREsp 1.617.337/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.5.2021; AgInt no AREsp 1.740.475/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.4.2021; AgInt no REsp 1.851.731/AL, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22.9.2021; e AgInt no AREsp 1.441.228/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2020. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1986768/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022) (g.n.). Determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, cujo instrumento procuratório é visto no ID 34391731. Indefiro, porém, o pleito em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029